Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-60.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-60.2020.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IMÓVEL AFETADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DISTINGUISHING DOS TEMAS 385, 437, 508 E 1140 DO STF. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001007-60.2020.8.05.0199, que tem como parte Apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, parte Apelada, MUNICÍPIO DE POÇÕES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator